Tribunal: STF
Processo: ARE 933069
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma, de relatoria da Min. Rosa Weber, que negou provimento a agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 35, p. 1):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA FÍSICA APÓS A EC Nº 33/2001 E NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002 E DA LEI Nº 11.001/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.” (RE 439.796-RG, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    2. Constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a importação de veículo automotor por pessoa física, para uso pessoal, após edição da Emenda Constitucional nº 33/2001 e na vigência da Lei Complementar nº 114/2002 e da Lei nº 11.001/2001 do Estado de São Paulo. Precedentes.
    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 
    Nas razões recursais, sustenta a existência de divergência, apontando como paradigma os REs 439.796/PR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, e 474.267/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2015.
    Nesse sentido, busca-se demonstrar a invalidade da norma local – no caso a Lei do Estado de São Paulo n. 11.001/2001 – positivada antes da existência da regulamentação da matéria pela Lei Complementar 114/2002.
    Os embargos de divergência foram admitidos pela relatora original do feito, Min. Rosa Weber (eDOC 48) e a mim redistribuídos por força do disposto nos arts. 76 e 335, §3º do RISTF. 
    O Estado de São Paulo, em petição posterior à redistribuição do presente recurso, defende “a necessidade de ser proferida decisão nestes autos, no sentido da inadmissão dos embargos de divergência interpostos, tendo em vista a constatação que o Plenário dessa Colenda Corte firmou entendimento em sentido contrário à tese sustentada pelo contribuinte.” (eDOC 67)
    Em resposta, a parte recorrente sustenta a necessidade de sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado do leading case que julgou a controvérsia dos autos, ou seja, o RE 1.221.330/SP (eDOC 76).
    É o relatório. Decido.
    De plano, observo o prejuízo dos presentes embargos de divergência em virtude da superveniência do julgamento da matéria pelo Plenário da Corte.
    Nesse sentido, o Supremo, no julgamento do Tema 1094 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.221.330, de relatoria do Min. Luiz Fux, editou a seguinte tese:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.”
    Assim, ante o julgamento da controvérsia pela totalidade dos integrantes desta Corte, a divergência apontada restou prejudicada. 
    Ademais, observa-se que a conclusão adotada pelo Pleno está em consonância com o acórdão proferido pela Primeira Turma, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado do RE 1.221.330. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente